Tribunal: TJMT
Processo: 1032140-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032140-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LILA MARTINS SPADONI - CPF: 002.163.051-87 (APELANTE), ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - CPF: 016.225.241-28 (ADVOGADO), GRACIE SILVA MOURA - CPF: 544.727.921-68 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu ação monitória por reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, ora apelada, por não ter sido parte no negócio jurídico de compra e venda do imóvel que ensejou a cobrança.

II. Questão em discussão:

2. (i) Se a procuração outorgada pela autora à ré, conferindo poderes para venda do imóvel, constitui prova escrita hábil para embasar a ação monitória visando a cobrança dos valores da venda; (ii) Se houve violação aos arts. 338, 339 e 317 do CPC, por não ter sido oportunizada a substituição do polo passivo.

III. Razões de decidir:

3. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar, de forma líquida e inequívoca, a existência da obrigação e do crédito perseguidos, o que não restou comprovado nos autos.

4. A procuração outorgada e a escritura de compra e venda juntadas não evidenciam obrigação da apelada de repassar os valores à apelante, tampouco o montante devido, sobretudo porque a procuração dispensava a prestação de contas.

5. Quanto à alegada ofensa aos arts. 338, 339 e 317 do CPC, a própria apelante, em sua impugnação, combateu a alegação de ilegitimidade passiva, pugnando pela procedência de seu pedido contra a apelada, razão pela qual não cabia a substituição do polo passivo.

6. Os honorários foram fixados corretamente, não se aplicando o parágrafo único do art. 338 do CPC, que regula situação diversa de substituição do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A ação monitória exige prova escrita hábil a demonstrar, de forma líquida e inequívoca, a obrigação e o crédito perseguidos, o que não restou comprovado nos autos pela simples juntada de procuração e escritura de compra e venda, sobretudo porque a primeira dispensava a prestação de contas pela outorgada.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 700, 338, 339 e 317.

Jurisprudência citada: AgInt no AREsp 1208811/MT; Apelação 04111346520188090049 (TJ-GO); REsp 1895919/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LILA MARTINS SPADONI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

nº
1032140-61.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
GRACIE SILVA MOURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Conforme a doutrina, a característica principal da ação monitória é a oportunidade do CREDOR munido de prova literal representativa de seu crédito, obter um título executivo.

Logo, quem possui prova documental de um crédito deve ingressar com a ação. Ainda, é cediço que esta prova deve ter sido produzida mediante participação do devedor.

No caso em análise, a requerente embasa a, ação monitória na escritura de compra e venda entabulada entre ela e um terceiro, RENE BORDEGATTO, alegando que a requerida não repassou o valor da venda do imóvel.

Não obstante a procuração juntada nos autos, a prova não é suficiente a embasar a ação monitória em desfavor da requerida, vez que não há nos autos qualquer instrumento contratual que informe as cláusulas pactuadas, seja em relação à forma de pagamento e a quem será pago.

Ademais, os comprovante anexados pela requerida não possuem o condão de demonstrar que se referem ao pagamento ou não do referido imóvel.

Diante disso, não é possível atribuir a requerida, em sede de ação monitória, a obrigatoriedade do pagamento.

Além disso, se tratando de ação monitória com base em escritura de compra e venda imperioso acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, vez que não fez parte do negócio jurídico.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
e
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícias pela parte requerente, que fixo em 10% do valor causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] sua nora, ora Apelada, após a venda do apartamento, até a presente data, NÃO fez a entrega do valor recebido pela venda [...]
”;

2)
“
[...] a Apelada ora Outorgada Sra. GRACIE SILVA, dispunha do mandato para dispor sobre a venda do imóvel da outorgante Sra. LILA MARTINS. Assim foi realizada a venda do imóvel, e, a outorgada não efetuou o pagamento de quantia em dinheiro para a outorgante proprietária do imóvel vendido [...]”
;

3)
“
[...] a RÉ confessa acerca dos plenos poderes que exerceu na vigência da escritura pública com as devidas cláusulas para responder pela autora, fato que, vendeu o imóvel e recebeu os valores aqui em discussão [...]
”; e

4)
“
[...] Assim, sob o qualquer enfoque, salta os olhos o descumprimento da lei processual neste caso, desse modo, requer desde já a reforma da r. sentença, para que está retorne a Juízo a quo, em obediência ao devido processo legal, para que o exercício do contraditório e da ampla defesa seja respeitado, ademais, cabe ressaltar que trata-se de uma pessoa idosa com 90 (noventa) anos de idade [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anular a sentença com o retorno do processo ao primeiro grau para indicação de nova pessoa para o polo passivo da ação.

A parte Apelada, embora devidamente intimada (ID. 266751795), deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a procuração outorgada à Apelada continha poderes para venda do imóvel de sua propriedade e não previa cláusula de prestação de contas, sendo a Apelada mera mandatária em causa própria, razão pela qual deveria repassar os valores da venda à Apelante. Aduz que a r. sentença violou os arts. 338, 339 e 317, todos do CPC, ao não oportunizar a substituição do polo passivo e determinar a extinção do processo. Sustenta, ainda, que os honorários deveriam observar o parágrafo único do art. 338 do CPC.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Depreende-se do referido dispositivo legal que a ação monitória exige, para seu manejo, a existência de prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação e do crédito perseguido. Nesse sentido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut . REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1 .
Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
" (ut. AgRg no AREsp 289 .660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos . Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542 .215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1208811 MT 2017/0297277-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO QUANTUM DEVIDO . SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a ação monitória exija apenas a prova escrita da dívida, é necessário que tal prova revele por si, ou pelos elementos a ela juntados, a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, não se admitindo qualquer tipo de prova documental, mas apenas provas escritas hábeis e não produzidas unilateralmente pelo credor. 2 . A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, documento escrito desprovido de exigibilidade. Porém, deve ser revestido de liquidez e de certeza do crédito, requisitos estes que, ausentes, torna inadequado o procedimento escolhido e, de consequência, incide na carência da ação por falta de interesse de agir.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04111346520188090049, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

No caso dos autos, a prova escrita apresentada pela Apelante consiste em procuração outorgada à Apelada para venda de imóvel e escritura pública de compra e venda do referido bem a terceiro. Entretanto, tais documentos não comprovam a existência de obrigação da Apelada de repassar os valores da venda à Apelante, tampouco o montante de eventual crédito devido.

Deve ser destacado, neste ponto, que a parte Apelante não trouxe aos autos qualquer contrato escrito firmado entre ela e a Apelada a fim de demonstrar os direitos e deveres das partes uma para com a outra, merecendo ser apontado, ainda, que a procuração outorgada, além de permitir a apelada a alienar o bem indicado e receber os valores, a dispensou da prestação de contas. Necessário seria, nessa situação, a instrução probatória, que não é compatível com o procedimento da ação monitória.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que as provas carreadas aos autos não permitem o manejo da ação monitória pela Apelante em face da apelada, porquanto não evidenciam de maneira líquida e inequívoca a existência da obrigação ou do crédito buscado pela Autora/Apelante em face da Apelada.

Quanto à alegada ofensa aos arts. 338, 339 e 317 do CPC, verifica-se que tais dispositivos tratam da possibilidade de substituição do polo passivo em caso de ilegitimidade arguida pelo réu na contestação. Caberia, contudo, à Autora/Apelante se manifestar favoravelmente sobre o tema anteriormente, na sua impugnação ou mesmo nos seus memoriais finais, o que não o fez, posto que, em ambas as ocasiões, defendeu veementemente a legitimidade passiva da apelada para responder pelo pagamento do apartamento.

Assim, não há que se falar em intimação da autora para emendar a inicial, substituindo-se o polo passivo, quando, em sua impugnação, atacou a alegação de ilegitimidade passiva, pugnando expressamente pela procedência de seu pedido em face da ré apelada.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar a tese recursal. Isso porque o parágrafo único do art. 338 do CPC, invocado pela Apelante, regula situação diversa, qual seja, a fixação de honorários em caso de substituição do polo passivo pela parte reputada ilegítima. Como visto, esta não é a hipótese dos autos, posto que a Autora/Apelante não concordou com a alegação de ilegitimidade passiva alegada pela apelada, impugnando-a veementemente, razão pela qual não há amparo legal para a aplicação do citado dispositivo. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO . RECURSO PRÓPRIO. A decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade de parte encontra previsão no art. 354, par. ún ., do CPC, possui como o agravo de instrumento o recurso cabível para atacá-la. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ART. 388 CPC . INAPLICABILIDADE. Conforme precedentes do STJ, ? A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15? (STJ, REsp 1895919/PR, DJe 08/06/2021) . 3. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. Inviável a redução dos honorários de sucumbência quando arbitrados no mínimo legal . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento Nº. 5605552-33 acordam os integrantes da 3ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível, a unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do Relator. O Desembargador Norival Santomé adotou o relatório do Dr . Roberto Horácio de Rezende. Presidiu a sessão o Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Votaram com o relator a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis e o Des. Jeová Sardinha de Moraes, face ao impedimento do Dr . Roberto Horácio de Rezende como substituto do Des. Jairo Ferreira Júnior Participou da sessão o excelentíssimo Procurador de Justiça Eliseu José Taveira. Desembargador NORIVAL SANTOMÉ Relator (Datado e assinado digitalmente conforme arts. 10 e 24 da Resolução nº 59/2016 do TJGO)

(TJ-GO 5605552-33 .2021.8.09.0005, Relator.: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA. REDUÇÃO DOS VALORES DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS . PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 338 DO CPC. NÃO APLICABILIDADE. PATAMAR REDUZIDO. IMPOSSIBILIDADE . SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO O AUTOR PROMOVE A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE. MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGO PROVIMENTO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos, a parte Apelante sustenta a necessária redução do valor fixado a título de verbas sucumbenciais, tendo em vista que os ônus sucumbenciais deveriam recair "tão somente sobre o valor atualizado do débito imputado ao Apelado excluído da lide". Dever-se-ia, portanto, aplicar o previsto no parágrafo único do art . 338 do CPC. 2. No caso dos autos, um dos demandados foi excluído em decorrência do reconhecimento da litispendência. O STJ já se posicionou no sentido de que havendo a extinção do processo apenas quanto a um dos réus, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra geral do art . 85, § 2º, do Código de Processo Civil e não em patamar reduzido, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 338. 3. "A fixação dos honorários advocatícios com base no art . 338, parágrafo único, do CPC/2015 somente se justifica quando, alegada a ilegitimidade passiva, o autor promove a substituição da parte" ( AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2019) Não é o caso destes autos. 4. É necessário observar que a hipótese retratada no artigo 338 do CPC/15 trata uma situação específica, na qual o autor modifica o seu pedido, dirigindo-o a outra pessoa, modificando, portanto, a relação jurídica processual . 5. A incidência da previsão do art. 338, caput e parágrafo único, do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo em relação a um novo réu, por iniciativa do autor. Por essa razão, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art . 338 do CPC/15. 6. Nego provimento ao recurso Apelativo. 7 . Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 00225429320028170001, Relator.: Paulo Romero de Sá Araújo, Data de Julgamento: 08/09/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2022)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025